Tribunal: TJDFT
Processo: 0737636-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. MÚTUO OBJETO DE COBRANÇA ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA MATERIAL. OCORRÊNCIA.
1. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso (art. 502, do CPC).
2. No caso, o débito exigido na presente ação monitória é o mesmo já cobrado em demanda pretérita, o que enseja o reconhecimento da existência de coisa julgada material.
3. Apelação conhecida e provida.